Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-14.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), KAROLINA KROTH SILVA - CPF: 047.278.851-58 (RECORRIDO), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSENTIDO POR MEIO DE SELFIE JUNTADO NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora requer condenação danos morais, em razão da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 1.784,19 (hum mil, setecentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos)
, com data de inclusão em 31/08/2020.

2.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como, comprovação da cessão.

3.

Contrato e cópia dos documentos pessoais, juntados pela Recorrente na via recursal, aceitas.

Relação jurídica comprovada.

4.

Na hipótese, ficou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida
demonstrou a contratação digital de cartão de crédito, consentido pela Recorrida por meio de SELFIE
, e cópia dos documentos pessoais da autora (ID. 97994450).

5.

A parte autora, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

6.

A negativação dos dados da parte autora, se deu em razão de inadimplência, sendo, portanto, totalmente justificável, agindo a parte requerida no exercício regular do direito.

7.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a ação para declarar inexistência do débito e condenar a parte recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais.

A parte recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença

Eis a suma do essencial.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A parte recorrida manejou a presente ação argumentando que teve seu nome indevidamente negativado pela empresa recorrente.

A recorrente sustenta que o débito lhe foi cedido pelo Banco Agibank, contrato nº 1017261, referente a cartão de crédito, com a qual a parte autora deixou de adimplir com as faturas.

Apresentou, em sede recursal, o contrato digital de cartão de crédito consentido pelo Recorrida por meio de foto de identificação. firmado entre a parte autora e a referida empresa, além de apresentar documento de identificação da Recorrida:

Além disso, consta nos autos faturas de utilização do cartão de crédito contratado, as quais possuem o mesmo endereço indicado na inicial, restando cabalmente comprovada a relação jurídica e a origem do débito.

Vale mencionar que, embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC.
JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC. 2.
Admite-se a juntada extemporânea de documentos quando a parte estiver de boa-fé e o contraditório for preservado.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 58.276/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016)

Desse modo, considerando que o contrato digital de cartão de crédito, consentido pela recorrida por meio de Selfie fora devidamente colacionado aos autos, ainda que em sede recursal, tendo a parte autora, oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em contrarrazões, resta, assim, respeitado o contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTADO EM SEDE RECUSAL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA QUE GUARDA NÍTIDA SEMELHANÇA COM AS ASSINATURAS APOSTAS NOS AUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o direito ao contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 435 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008). 2. Se os documentos juntados , mesmo em grau recursal , comprovam a contratação, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve negativa da assinatura ou apresentação de contraprova nas contrarrazões do recurso.
3.
Havendo a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência da pretensão se impõe
. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Por desiderato lógico, ante improcedência dos pedidos iniciais e condenação da parte Reclamante em litigância por má-fé, o pleito de majoração do dano moral formulado por LUIZ SALVADOR não merece guarida. 6. RECURSOS CONHECIDOS. 7. Recurso da Recorrente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. para reformar a sentença e julgar improdecente a pretensão inicial. 8. RECURSO DE LUIZ SALVADOR DESPROVIDO. (N.U 1008438-43.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE
11/12/2019
)

A parte recorrida, por sua vez, não juntou aos autos comprovantes de quitação de seu débito com a empresa cedente.

Comprovado nos autos que o cedente transferiu os seus créditos para a empresa requerida, a inscrição do nome do requerente nos cadastros de restrição ao crédito, ante o inadimplemento, constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Desse modo, o recurso interposto comporta acolhimento a fim de que, a ação seja julgada improcedente.

Ademais, restou evidente que o recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, vez que mesmo tendo ciência da contratação e do débito, vem a juízo, negá-los e ainda postular indenização por danos morais.

Por outro lado, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrido, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS:
As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da
parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA POR LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013)

De fato, o Direito não socorre aos que dormem. Todavia, o próprio Direito não pode dormir e fechar os olhos à esse flagrante abuso do direito de ação, por meio do qual, a parte ajuíza ações desnecessárias e ludibriosas, agindo de maneira desleal, tentando induzir em erro o Poder Judiciário com o objetivo de se enriquecer ilicitamente, comportamento com o qual esta Egrégia Turma Recursal não pode tolerar.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
bem como
CONDENAR
a parte
KAROLINA KROTH SILVA
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé no valor de 9%
(nove por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021